Tribunal: TJDFT
Processo: 0786794-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSIVEL. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega ausência de dolo específico, uma vez que o tipo penal exige a intenção dirigida à obtenção de vantagem, ainda que não patrimonial, ou à causação de prejuízo a terceiro - o que, segundo sustenta, não ocorreu no caso. Defende a ocorrência de crime impossível, sob o argumento de que a existência de mandado de prisão em aberto contra o acusado, devidamente registrado no sistema oficial de dados da segurança pública, torna inviável a ocultação de sua identidade, como o simples fornecimento verbal de nome diverso do verdadeiro. Pede o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, para determinar a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da hipótese de crime impossível.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 75003723).
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID. 75532063).
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em verificar: a) se restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito atribuído ao réu; e b) se está configurado o caso de crime impossível.
III. Razões de decidir
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um).
8. Conforme Súmula 522 do STJ: "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa".
9. Ainda, consoante estabelecido no Tema 478 (RE 640139) em Repercussão Geral do STF: “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”.
10. Nesse contexto jurídico, é típica a conduta do agente que pretende ludibriar os agentes de polícia atribuindo a si identificação falsa.
11. No caso, a conduta perpetrada pelo apelante subsume-se ao tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal, uma vez que atribuiu a si falsa identidade no momento da abordagem policial.
12. Com efeito, restou provado nos autos que o apelante, de forma livre e consciente, visando ludibriar os policiais no momento da abordagem, apresentou-se com o nome de seu irmão. Ademais, buscava também se esquivar do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.
13. Os depoimentos das testemunhas são uníssonos (IDs 75003045 e 75003046), confirmando a narrativa dos fatos. Ressalte-se, ainda, a confissão do apelante em juízo (ID. 75003047).
14. Nesse quadro, resta manifesta a autoria e materialidade. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados: Acórdão 1812246, 0709576-53.2023.8.07.0016, Relator (a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024; Acórdão 1974280, 0704370-12.2024.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025 e Acórdão 1976161, 0712232-85.2024.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
15. Além disso, não há que se falar em crime impossível, pois o esgotamento da conduta típica ocorreu com a declaração do nome falso.
16. Logo, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, 307.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 478 (RE 640139). STJ: Súmulas 522; TJDFT: Acórdão 1812246, 0709576-53.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024; Acórdão 1974280, 0704370-12.2024.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025 e Acórdão 1976161, 0712232-85.2024.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.